Tribunal: STF
Processo: HC 255737
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 927.078/SP (e-doc. 8, p. 314-322).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7, p. 44-56).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para reduzir a pena para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 7, 129-137). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 8, p. 7-9).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 8, p. 117-119). Consulta ao site do STJ revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 13/09/2023 (AREsp nº 2.410.330/SP).



    5. Inconformada, a defesa formalizou, em 03/07/2024, o mencionado habeas corpus no STJ, o qual originou o ato ora apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade da entrevista policial realizada com o paciente na qual não lhe foi informado acerca do direito constitucional ao silêncio. Salientam a nulidade da instrução, uma vez que não foi garantido ao paciente e aos corréus “o direito de ouvirem um ao outro, tampouco foram questionados sobre algum tipo de receio ou mesmo repulsa de assim ser realizado”. Afirmam inexistir prova suficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, apontando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Asseveram, de qualquer forma, preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo aduzem, apesar de o paciente ser reincidente, a condenação anterior se deu por delito de tráfico privilegiado, a demonstrar não se dedicar a atividades criminosas. Dizem ser cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    7. Requerem, preliminarmente, a declaração de nulidade do interrogatório informal realizado pelos policiais e dos interrogatórios dos acusados. No mérito, buscam: a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 ou o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas; a fixação do regime aberto para cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou sursis; e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 13/09/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 30/04/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto,não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator